Tribunal: STF
Processo: ARE 1458007
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo. - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. - Agravo interno desprovido”. (eDOC 15, p. 9-10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, § 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, em contrapartida ao aumento da tributação nas refinarias/importadoras, a alíquota de PIS e COFINS da parte recorrente foi reduzida a 0%. Sustenta-se que, visando tornar a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS mais justa, as Leis 10.637/02 e 10.833/03, respectivamente, instituíram a não cumulatividade dessas exações, de modo que os contribuintes podem abater créditos calculados em relação a bens e serviços adquiridos, custos, despesas e encargos, de acordo com as disposições do art. 3º de referidas leis. 



    Assevera-se que não merece prosperar o entendimento segundo o qual a legislação tributária estaria vedando a não cumulatividade sobre as incidências de PIS e COFINS mediante alíquota zerada. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito aos créditos de PIS e COFINS atinentes às mercadorias revendidas à alíquota 0 (zero). Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “A impetrante pretende assegurar incidência monofásica de PIS e COFINS, por alegado direito à manutenção e aproveitamento de créditos fiscais relativos a tais contribuições, contabilizadas como vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das mesmas, nos termos previsto no artigo 17 da Lei n. 11.033/04. 



    Acerca do tema, conquanto não se desconheça a divergência entre as Turmas da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, a 2ª Seção desta Corte possui jurisprudência pacífica, há muito consolidada, em alinhamento ao entendimento da 2ª Turma da Corte Superior, no sentido de que não há autorização geral para escrituração de créditos de PIS/COFINS nos casos de monofasia na cadeia produtiva ou operações com incidência de alíquota zero ante a ausência de cumulatividade (razão de ser do crédito) a ser neutralizada, confira-se:



    (...)



    E ainda como bem fundamentou o juízo a quo: 



    "(...) 



    Pretende a parte impetrante que lhe sejam reconhecidos créditos de Contribuição ao PIS e de COFINS, decorrentes de operações de aquisição do álcool combustível e da gasolina, revendidos com alíquota zero por força da Lei nº 9.718/98. 



    O legislador, objetivando mitigar o aumento progressivo da carga tributária, pode adotar a técnica da tributação monofásica ou, se for o caso, o sistema de creditamento. Com relação à primeira técnica - tributação monofásica - inexiste a incidência tributária "em cascata" e, concentradas as alíquotas mais elevadas em um setor estratégico da cadeia econômica, invariavelmente no de produção ou fabricação. A segunda técnica, ao contrário da primeira, adota o sistema de creditamento ou do valor agregado. Nesta hipótese, o contribuinte aplica sobre as bases imponíveis a alíquotas incidentes. Em seguida, descontam-se os créditos constituídos na escrita fiscal quando da aquisição dos produtos ou mercadorias comercializados.



    A Constituição Federal, em seu art. 195, § 12 prevê o regime da não-cumulatividade. No entanto, não estabelece os critérios a serem obedecidos, cabendo, portanto, à legislação infraconstitucional a incumbência de fazê-lo, a exemplo da Lei 10.833/03, através da qual foi concedido ao contribuinte o aproveitamento de determinados créditos para a exclusão da base de cálculo da COFINS, tais como os créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços. 



    Com efeito, há muito está assentado na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o regime jurídico da não cumulatividade pressupõe tributação plurifásica, ou seja, aquela em que o mesmo tributo recai sobre cada etapa do ciclo econômico. Busca-se evitar a incidência em cascata, de modo a que a base de cálculo do tributo, em cada operação, não contemple os tributos pagos em etapas anteriores. Na tributação monofásica, por outro lado, não há risco de cumulatividade, pois o tributo é aplicado de forma concentrada numa única fase, motivo pelo qual o número de etapas passa a ser indiferente para efeito de definição da efetiva carga tributária. Logo, não há razão jurídica para que, nas fases seguintes, o contribuinte se aproveite de crédito decorrente de tributação monofásica ocorrida no início da cadeia" (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.239.794 - SC).



    Em relação à aquisição de álcool e gasolina para revenda, a política tributária adotada focou a incidência tributária no início da cadeia produtiva, desonerando as demais operações e seus agentes. Assim, nesta situação, a relação jurídica tributária passou a ter por sujeito passivo o produtor e o importador. 



    Neste contexto, os demais agentes da cadeia produtiva não participam da relação tributária imposta no regime monofásico do PIS/COFINS, motivo pelo qual não se pode afirmar que titularizam qualquer pretensão a ele vinculada.



    Isso porque, o repasse das referidas contribuições, pelo produtor, no preço do álcool e da gasolina, não basta para que o revendedor titularize a relação tributária na qualidade de sujeito passivo, o que lhe daria o direito ao creditamento no regime não cumulativo. Faz-se necessário, isso sim, que tenha relação direta com o fato gerador, assumindo a condição de contribuinte de fato, ou que figure, ao menos, como responsável tributário (contribuinte de direito), nos moldes do que explicita o art. 121 do CTN.



    (...)". 



    Ademais, não há no caso dos autos prova de que a impetrante seja beneficiária do Regime REPORTO - Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária, não sendo possível a extensão do benefício fiscal concedido pela Lei n. 11.033/04, haja vista que não cabe ao Poder Judiciário, em razão da separação dos poderes, conceder ou estender isenções e benefícios instituídos pelo legislador, motivo pelo qual a apelante não faz jus ao creditamento pleiteado”. (eDOC 15, p. 4-8) 



    Com efeito, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE-RG 841.979 (Tema 756), assentou que “o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança”. Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:



    “EMENTA Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade. 1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II). 3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais. 4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”. (RE 841.979, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 9.2.2023)



    Observo que o acórdão recorrido não divergiu dessa orientação. 



    Além disso, depreende-se do trecho acima extraído da decisão impugnada que o tribunal de origem, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional, Lei 9.718/98 e Lei 10.833/03), afastou o direito da parte recorrente à escrituração de créditos de PIS/COFINS nos casos de operações com incidência de alíquota zero. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 551.336 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe- 7.12.2012)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 809.400 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23.2.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente